Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714610-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO LIPORACE NUNES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Roberto Liporace Nunes Da Silva contra a decisão interlocutória 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação popular (proc. no 0703602-34.2020.8.07.0018) excluiu o Distrito Federal do polo passivo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Brasília (ID no 64299802). Confira-se excerto da decisão recorrida: “Compulsando os autos, observa-se que na ação popular em epígrafe a autora pugna pela concessão de tutela urgência consistente na suspensão do Ato Convocatório no 16/2020 IGESDF, até final decisão no presente feito. Afirma haver ilegalidade no procedimento adotado para a contratação de serviços de manutenção. No caso, apontou-se à sujeição passiva o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF. Justifica a parte autora a presença do Distrito Federal no polo passivo diante do fato de que o mencionado instituto seria subordinado ao referido ente público e, assim sendo, teria responsabilidade pelo atos praticados. Consoante disposições encontradas na Lei no 5.899/2017, Lei no 6.270/2019 e Decreto Distrital no 39.674/2019, o IGESDF é pessoa jurídica de direito privado e caracterizada como Serviço Social Autônomo. Ao que se depreende não há que se falar em responsabilização do Distrito Federal pela escolha do procedimento de contratação formalizado pelo multicitado Instituto. Observe-se o que a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem afirma sobre a temática: [...] No particular, ao contrário do que alega a parte autora, depreende-se que inexiste justificativa para a permanência do Distrito Federal no polo passivo da demanda, haja vista que não se busca na presente lide, a recomposição de valores ou a responsabilização do Poder Público em razão de ato praticado pelo IGESDF. In casu, busca-se somente a adequação do procedimento de contratação utilizado pelo indigitado Instituto. Logo, a participação do Distrito Federal é desnecessária e desvinculada com a pretensão encontrada nos autos. Sobre a temática convém ressaltar que cabe ao Juízo da Vara da Fazenda Pública verificar sobre o interesse e permanência do Distrito Federal em lides nas quais hipoteticamente esse se justificaria. Essa é inteligência extraída da leitura, mutatis mutandis, do Verbete Sumular no 150 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da união, suas autarquias ou empresas públicas). À vista do exposto, EXCLUO o Distrito Federal do polo passivo da lide e DECLINO da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília. Promova a Secretaria a exclusão do referido Ente Público. Encaminhem-se os autos independentemente de preclusão.” Em suas razões, em suma, o agravante sustenta que o Distrito Federal teria legitimidade para figurar no polo passivo da ação popular distribuída, uma vez que seria o responsável pela manutenção dos recursos e pela supervisão das atividades do Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o andamento da demanda originária até o julgamento do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para manter no polo passivo o Distrito Federal. O agravante não providenciou o recolhimento do preparo, em razão da isenção prevista no art. 5o, LXXIII da CF e do previsto no art. 10 da Lei no 4.717/1965 (ID no 16522482, pág. 1). É o necessário. Decido. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I e 995, parágrafo único do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A decisão recorrida excluiu o Distrito Federal do polo passivo da ação popular, uma vez que o ato convocatório é atribuído apenas ao IGESDF, o qual foi constituído sob a natureza de pessoa jurídica de direito privado. De fato, a criação do referido instituto, autorizada pela Lei no 5.899/2017, cuja nomenclatura foi alterada pela Lei no 6.270/2019 e atuação regulamentada pelo Decreto Distrital no 39.674/2019, instituiu pessoa jurídica de direito privado, caracterizado como Serviço Social Autônomo, conforme ponderado na decisão recorrida. Confira-se o art. 1o do Decreto Distrital no 39.674/2019: “Art. 1° O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019.” O Conselho Especial deste Tribunal, na apreciação da ADI no 2017.00.2.013822-5 e da ADI no 2017.00.2.013758-5, já se manifestou quanto à constitucionalidade da Lei no 5.899/2017, a qual autorizou a criação do IGESDF. Os Serviços Sociais Autônomos não integram a Administração Pública Direta ou Indireta, motivo pelo qual não se submetem aos regramentos constantes na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 19, incisos II e IX; art. 22, § 3o; art. 26; art. 28; art. 60, XIV; art. 80; 149, §§ 7o e 8o; art. 151, I; art. 157, § 1o, I e II; art. 186, I, art. 204, § 2o e art. 214). Por conseguinte, o IGESDF não faz parte da Administração Descentralizada do Distrito Federal, o que afasta a competência dos Juízos Fazendários para analisar as demandas em que for réu. Impende destacar que essa foi a expressão de vontade do legislador, razão pela qual é defeso ao Poder Judiciário fazer interpretações extensivas quanto à administração e às eventuais responsabilidades do referido instituto, ainda que a supervisão da sua gestão caiba à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. O Ato Convocatório no 016/2020 – IGESDF / UNAP / SUNAP / GCOMP / NCOIN (ID no 64178869), objeto da controvérsia, foi apresentado pelo IGESDF, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado e tem o intuito de selecionar fornecedores, utilizando como critério o menor preço global em lote único, o que ensejou a exclusão do Distrito Federal para a demanda. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO CONVOCATÓRIO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF (IGESDF). INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O rol do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, o qual dispõe sobre a competência da Vara de Fazenda Pública, tem conteúdo numerus clausulus, não admitindo interpretação extensiva. 2. De acordo com o art. 1o, caput, do Decreto Distrital no 39.674/2019 o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, atualmente denominado Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de serviço social autônomo. Dessa maneira, não integra a Administração Descentralizada do Distrito Federal, razão pela qual não compete ao Juízo Fazendário analisar os Mandados de Segurança contra atos de autoridade vinculada à referida pessoa jurídica. 3. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida.Unânime. (Acórdão 1224514, 07044739820198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] Desse modo, em juízo de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários para autorizar o efeito suspensivo pretendido. Dispositivo Ausentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos dos artigos 995, parágrafo único; 1.019, inciso I, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, encaminhando-se cópia desta decisão, assim como à 11a Vara Cível de Brasília, para a qual o processo foi distribuído. Fica dispensada a prestação de informações. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 5 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO